Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708230-73.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADENILSON FELIX DE FREITAS APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Apelação Cível interposta pelo Adenilson Felix de Freitas contra a sentença que, com fundamento no art. 332, I e II c/c art. 927, do Código de Processo Civil, julgou liminarmente improcedente o pedido formulado em ação de revisão de contrato de financiamento bancário. O patrono do apelante (Dr. Marialvo Pereira Lopes) comunica a renúncia ao mandato e pede que seja determinada a notificação do autor para que constitua novo procurador (id 53576933). A renúncia ao mandato é direito do advogado (Código de Processo Civil, art. 112). No entanto, observo que a procuração (id 52918634) foi outorgada ao patrono que ora renuncia e ao Dr. Vinícius Teixeira Damasceno Rosa, que, aparentemente, pertencem ao mesmo escritório de advocacia. Assim, intime-se o Dr. Vinícius Teixeira Damasceno Rosa para que informe se a presente renúncia lhe beneficia ou se continuará representando a parte demandante. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator